Tribunal: TJES
Processo: 5006731-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006731-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FABIO PEREIRA THOMAZIN

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO –

RECURSO MINISTERIAL – INDEFERIMENTO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – NECESSIDADE DO CASO CONCRETO – RECURSO PROVIDO.
1. A realização do exame criminológico visa apurar a capacidade de reinserção do apenado na sociedade, diante da gravidade concreta dos fatos por ele praticados. 2. No caso em tela, em que pese a não obrigatoriedade do exame criminológico, faz-se necessária sua realização diante da seriedade dos fatos. Recurso Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006731-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FABIO PEREIRA THOMAZIN

Advogado do(a) AGRAVADO: AMARILDO DE LACERDA BARBOSA - ES6192-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual, inconformado com a r. decisão exarada pela MM. Juíza da 2ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES, que declarou de modo incidental a inconstitucionalidade da Lei 14.843/2024 e, consequentemente, determinou a progressão de regime do reeducando Fabio Pereira Thomazin, sem a realização de exame criminológico.

Em suas razões pugna o
Parquet
pelo afastamento da declaração de inconstitucionalidade, com a consequente determinação de realização do exame criminológico para fins de progressão de regime.

PRELIMINAR

Antes de adentrar na análise acerca do cabimento ou não do exame criminológico, necessário se faz apreciar a declaração incidental de inconstitucionalidade realizada pelo juízo
a quo.

Irresignado, busca o
Parquet
a modificação da decisão de primeira instância.

Pois bem.

Após atenta análise da decisão e dos fundamentos nela exarados, entendo que a declaração de inconstitucionalidade não deve prosperar. Explico.

O art. 112 da LEP, em sua redação original, previa expressamente a utilização do exame criminológico, quando da análise dos requisitos para a progressão de regime.

Art. 112. (...)

Parágrafo único. A decisão será motivada e precedida de parecer da Comissão Técnica de Classificação e do exame criminológico, quando necessário.

Contudo, a Lei 10.792/2003, modificando a redação do art. 112 da LEP, suprimiu o exame criminológico como um dos instrumentos necessários para a aferição do requisito subjetivo para progressão de regime.

Ocorre que, mesmo após a edição da Lei 10.792/2003, a jurisprudência sedimentou entendimento de que o exame criminológico poderia ser realizado, desde que o magistrado, mediante decisão fundamentada, e de modo excepcional, manifestasse pela imprescindibilidade do exame.

É necessário esclarecer que a Lei 10.792/2003 não vedou a realização de exame criminológico para aferição de requisito subjetivo para a progressão de regime, apenas tornou-o facultativo.

A fim de sedimentar a questão, foi editada a Súmula 439 do STJ que assevera que:

Súmula 439 do STJ: Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

Nesse sentido, o STJ em recorrentes decisões explicitou que o resultado desfavorável do exame criminológico constituía fundamento hábil ao indeferimento da progressão de regime, pelo não preenchimento do requisito subjetivo (
STJ. 5ª Turma. AgRg no HC n. 870.417/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 5/12/2023 e STJ. 6ª Turma. AgRg no HC n. 848.737/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 2/10/2023).

Ocorre que a Lei 14.843/2024, modificando mais uma vez o art. 112 da LEP, tornou obrigatória a realização de exame criminológico para fins de aferição do requisito subjetivo para progressão de regime.

Desse modo, ao contrário do exarado pelo magistrado de primeira instância, a Lei 14.843/2024 não produziu efeito repristinatório da redação original do art. 112 da Lei de Execuções Penais, desprestigiando a alteração trazida pela Lei 10.792/2003.

Isso porque, o exame criminológico jamais foi excluído do sistema de execução penal. Muito pelo contrário.

Sempre constituiu instrumento disponível ao magistrado, para melhor individualização da pena do reeducando.

Contudo, é importante esclarecer que a obrigatoriedade do exame criminológico para fins de progressão de regime, atinge apenas os crimes cometidos após a publicação da inovação legislativa.

Aos crimes cometidos antes da novel legislação, aplica-se o entendimento antes pacificado no STJ, de que
o exame criminológico poderia ser realizado, desde que o magistrado, mediante decisão fundamentada, e de modo excepcional, manifestasse pela imprescindibilidade do exame.

Nessa vertente, pontuo que toda lei nasce presumidamente constitucional, até que haja declaração em sentido contrário.

No caso em tela, considerando a fundamentação empregada pelo magistrado de primeira instância, e tomando como parâmetro a Constituição Federal, entendo que a Lei 14.843/2024 é constitucional, tanto sob o aspecto formal, como material.

O exame criminológico sempre foi admitido como instrumento de análise do requisito subjetivo da progressão de regime. Antes era admitido de modo facultativo, agora de modo obrigatório.

Dessa maneira, com todas as vênias ao magistrado de primeira instância, afasto o entendimento de primeira instância e DECLARO A CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 14.843/2024.

É como voto.

MÉRITO

Inicialmente, vale esclarecer que o reeducando FABIO PEREIRA THOMAZIN foi condenado à pena total de 08 (oito) anos de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Ainda, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, pude observar que, até o presente momento, o reeducando cumpriu 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 01 (um) dia de pena, restando pendente de cumprimento 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias de pena.

O magistrado de primeira instância, analisando apenas o preenchimento do requisito objetivo, concedeu ao reeducando Fabio a progressão de regime para o semiaberto.

O Ministério Público Estadual irresignado com o
decisum
, pugna pela submissão do reeducando ao exame criminológico.

Pois bem.

Em que pese a novel legislação (Lei 14.843/2024) determine a obrigatoriedade do exame criminológico, para análise do requisito subjetivo para fins de progressão de regime, os fatos praticados pelo reeducando se deram antes da alteração legislativa.

Assim, a
plica-se o entendimento antes pacificado no STJ, de que
o exame criminológico pode ser realizado, desde que o magistrado, mediante decisão fundamentada, e de modo excepcional, manifestasse pela imprescindibilidade do exame.

No caso em tela, diante da gravidade e seriedade dos fatos praticados pelo apenado, a simples certidão de boa conduta carcerária não pode ser considerada suficiente, sendo indispensável a realização de exame criminológico para apurar de modo detalhado a capacidade de reinserção do apenado na sociedade.

Nesse sentido já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. . NECESSIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A nova redação do art. 112 da Lei de Execução Penal, conferida pela Lei 10.792/03, deixou de exigir a submissão do condenado a exame criminológico, anteriormente imprescindível para fins de progressão do regime prisional, sem, no entanto, retirar a possibilidade de sua realização, excepcionalmente e de forma fundamentada, quando necessária sua confecção para a formação do convencimento.
2. A realização do exame criminológico, que não é apenas uma avaliação psiquiátrica, resguarda a defesa da sociedade por buscar aferir o estado de temeridade do apenado, verificando a real possibilidade de reingresso social do reeducando.
Presentes os elementos que justificam a necessidade de realização do exame criminológico para a progressão do regime. 3. Recurso provido. (TJES. Segunda Câmara Criminal. Agravo em Execução 5011534-51.2023.8.08.0000. Relator: Des. Willian Silva. Data de Julgamento: 10/11/2023).

Assim, diante da gravidade concreta dos fatos praticados pelo reeducando, dou provimento ao recurso ministerial para submeter Fabio Pereira Thomazin a exame criminológico, tornando, portanto, sem efeito, a decisão que determinou a progressão de regime.

Diante de tais fundamentos, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.